Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011075-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO ZANONI em face da decisão monocrática que não conheceu dos aclaratórios anteriormente opostos, haja vista sua intempestividade.
Nas razões recursais, o Embargante alega que o decisum atacado é contraditório, uma vez que os embargos de declaração opostos anteriormente pelo Embargante são indubitavelmente tempestivos, e foram opostos 04 (quatro) dias após a publicação da decisão no DJE.
Afirma que a publicação do DJE se deu em 30/06/2021, de modo que o prazo iniciou em 01/07/2021 e findou em 07/07/2021.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, sejam conhecidos os aclaratórios anteriormente opostos.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Como é cediço, os Embargos Declaratórios constituem mecanismo processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao reconhecer a intempestividade dos embargos de declaração opostos.
Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.o 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.a e 2.a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe:
SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL
Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.
Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):
§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.
Art. 67. As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.
§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.
Nesse mesmo sentido está a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como no artigo 231, V, do CPC.
Na hipótese, observa-se que a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi proferida em 25/06/2021, publicada em 30/06/2021 e os embargos de declaração foram opostos em 06/07/2021 (ID. 93221966).
Todavia, a Secretaria certificou que o advogado do Embargante, dr. Hennynk Fernando Prates, registrou ciência do teor da decisão em 28/06/2021 e que, portanto, os embargos são intempestivos (Certidão - ID. 94175997).
Vale ressaltar que, ainda que a publicação no DJE tenha ocorrido posteriormente, a legislação citada define que o prazo inicia-se com o registro da ciência no sistema.
Ou seja, o prazo para oposição de embargos de declaração iniciou em 29/06/2021 (terça-feira) e findou em 05/07/2021 (segunda-feira).
Portanto, não há como negar que os embargos apresentados em 07/07/2021 (quarta-feira) são intempestivos.
Dessa forma, tenho que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie e deixa evidente a insatisfação da empresa Embargante com o não conhecimento do recurso anteriormente manejado.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora